Tribunal: TJES
Processo: 0000782-06.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000782-06.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VITOR FREITAS DA SILVA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000782-06.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO VITOR FREITAS DA SILVA, ANDERSON DIAS BATISTA, MICHAEL JUNGER FELIX DA SILVA, WELLINGTON VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

ARTIGO 157,
§ 2º,
INCISO
I
I, DO CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
–

ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA POR TODOS OS RECORRENTES - DESCABIMENTO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS AGENTES DO ESTADO QUE DÃO SUPORTE À PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL ALMEJADO PELA DEFESA DO RÉU PAULO – INVIABILIDADE -
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-
BASE AO MÍNIMO LEGAL

–
NÃO CABIMENTO
-
RÉ
US
QUE OSTENTA
M
CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS

-
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.
1. No caso focado, a prova oral produzida pela própria confissão de parte dos réus, além do reconhecimento da vítima, demonstram que o crime se consumou, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pelas defesas. 2. Inviável a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de favorecimento real, eis que todos os réus participaram ativamente da conduta delitiva, não havendo demonstração de mero auxílio material destinado a tornar seguro o proveito do crime. 3. Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou as penas-base dos recorrentes com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista ainda, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000782-06.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO VITOR FREITAS DA SILVA, ANDERSON DIAS BATISTA, MICHAEL JUNGER FELIX DA SILVA, WELLINGTON VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
PAULO VITOR FREITAS DA SILVA, ANDERSON DIAS BATISTA, MICHAEL JUNGER FELIX DA SILVA E WELLINGTON VIEIRA
,
eis que irresignados com a respeitável sentença que os condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 02 de fevereiro de 2022, os denunciados, acima qualificados e um adolescente previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um veículo Chevrolet Prisma, placas QRE4I08, um aparelho celular Samsung A21, a quantia de R$100,00 e 04 cartões de crédito de Danilo Ferreira.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante Paulo busca a sua absolvição, ou, ainda, a desclassificação do crime para o crime de favorecimento real. Ao final, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Por sua vez, os réus Anderson, Michael e Wellington também postulam a absolvição e a redução do apenamento basal para o patamar inicial.

O representante do Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, opina também pelo improvimento dos recursos interpostos.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva encontra-se espelhada no auto de apreensão de fls. 25/26, e auto de restituição de fls. 27, 102 e 106.

Interrogados em juízo, os réus Anderson e Michael confirmaram a autoria delitiva, ao passo que os sentenciados Paulo Vitor e Welligton negaram os fatos lhe imputados na denúncia.

Dentre as provas orais, destaco o depoimento prestado pelo policial militar Fabrício Roberto Merscher, que na fase judicial, disse:

“
(...) que a vítima estava do lado de fora da delegacia e esta reconheceu os acusados corno sendo os autores do crime; a própria vítima disse para o depoente que reconheceu os detidos, mas não lembra quantas pessoas ela disse ter reconhecido; a vítima reconheceu os indivíduos só de vê-los entrando no DPJ, conduzidos pelo PM's (...)”.

A vítima Danilo Ferreira, também reconheceu os acusados como autores do crime, senão vejamos o seu relato:

“
(...
)
Que o aparelho celular do declarante é um SAMSUNG A21; Que pode afirmar com certeza que foi MICHAEL JUNGER FELIX DA SILVA, identificado nesta delegacia, que revistou o declarante e assumiu a condução
do veículo; Que ficou frente a frente com MICHAEL é por isso pode afirmar que foi ele um dos autores do roubo; Que em relação os demais não consegue individualizar a conduta deles, mas pode afirmar que todos os 05 (cinco) indivíduos apresentados a esta delegacia estavam envolvidos no roubo do seu veículo Prisma; Que viu quando os policiais militares apresentaram os conduzidos a esta Delegacia; Que reconhece que a arma apreendida é a mesma utilizada no crime de roubo;
(...).
”

Portanto, denota-se claramente que no caso focado, o crime de roubo qualificado restou plenamente configurando, mormente levando-se em conta a palavra da vítima que possui especial relevo em crimes de tais natureza, não havendo, assim, que se cogitar na absolvição dos réus, nem mesmo na desclassificação do crime para o crime de favorecimento real, como pretende a defesa do réu Paulo, eis que devidamente demonstrado que todos os réus participaram ativamente da conduta delitiva, e não, que tenham prestado mero auxílio material destinado a tornar seguro o proveito do crime.

Neste sentido:

“
(...). III. Demonstrado que todos os agentes praticaram os verbos nucleares do delito de roubo, impossível a desclassificação para o crime de favorecimento real. (TJMS; ACr 0000318-30.2017.8.12.0049; Água Clara; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 12/09/2023; Pág. 67).

Ademais, em relação ao conteúdo probatório coligido nos autos, com bem destacou o parquet no que pertine à alegação de não houve o reconhecimento formal do réu Paulo pela vítima nos moldes do que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal, cabe destacar que de modo algum vislumbra-se configurado o mínimo vício apto a ensejar a nulidade do reconhecimento procedido pela vítima. Isso porque o texto do referido artigo se constitui em mera recomendação legal, uma vez que o próprio inciso II dispõe claramente que a pessoa que se pretende reconhecer “será colocada, se possível, ao lado de outras”, ou seja, não há obrigação legal de que tal formalidade deva ser necessariamente observada.

Inviável ainda a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, eis que o próprio menor M. confirmou ter praticado o crime, e os réus Anderson e Michael, ao confessarem o crime, disseram que o referido menor os auxiliou na prática do roubo.

Quanto à pena-base aplicada aos recorrentes, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Ademais, analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, observo que os acusados ostentam em seu desfavor circunstâncias desfavoráveis, que impedem a fixação da pena -base em seu patamar de partida.

Neste sentido:

“
(...) 4. a redução da pena-base ao mínimo legal só se justifica quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu in casu”. (TJES; APCr 0005966-39.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 12/04/2023; DJES 17/04/2023).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.